Tribunal: TJDFT
Processo: 0721362-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 905 DO STJ. TEMA 733 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. É pacífico o entendimento do e. STF de que a correção monetária é matéria regida pelas normas do regime monetário e, portanto, de ordem pública, aplicáveis de imediato às relações jurídicas em formação ou em execução, sem que com isso haja malferimento ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

3. Ainda que não se trate de lei nova a incidir de imediato, mas sim de declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, mister que se adote índice que promova a real recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo corolário lógico a aplicação, ao caso, do IPCA-e, conforme reconhecido no referido julgado proferido pelo STF (Tema 810), bem como fixado pelo e. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos – Tema 905 (REsp 1.495.146/MG).

4. O afastamento da verba sucumbencial, referente ao cumprimento de sentença, é consectário lógico do julgado que determinou a elaboração de novos cálculos com aplicação do IPCA-e.

5. Embargos de declaração rejeitados.